Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015903-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (IMPETRANTE), MAYZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.614.691-04 (VÍTIMA), ROMARIO FOGACA FIEL - CPF: 058.057.171-82 (VÍTIMA), CLAUDINEI SOUZA PONCIANO - CPF: 039.825.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (PACIENTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO (2X) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FALTA DOS
PRESSUPOSTOS DO DECRETO –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
– REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – 2. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIVERSA ENTRE AS PRISÕES – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – 5. RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA –INÉRCIA DO JUIZ
A QUO
INEXISTENTE – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estará e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar de suspeito de integrar organização criminosa, se demonstrada a gravidade
in concreto
do crime praticado, com indícios de vingança na ação delituosa, e por ter roubado artefatos bélicos e, logo em seguida, com os mesmos, ter cometido, os crimes de homicídio tentado sob investigação; Outrossim, o
fato do Paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento, reforça a necessidade de manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes, além do que, conforme o art. 282, inciso I do CPP, inexiste amparo legal para a substituição, quando o pressuposto for a garantia da ordem pública
;

3. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se tiver embasamento legal e for decretada mediante decisão escrita e motivada do juiz competente;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5.
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não têm caráter cogente e não podem ser encaradas com um
“passe livre”
para presos provisórios obterem a liberdade, especialmente se não constatada qualquer peculiaridade no caso que autorize substituir a custódia por prisão domiciliar.

6. Não acarreta constrangimento ilegal, o adiamento dos atos processuais que exigem a presença física das partes, devido à necessidade de isolamento social para minimizar os efeitos da pandemia da covid-19, determinado por autoridade competente, atendendo à orientação do CNJ que reconheceu que a proliferação do vírus é motivo de força maior. Por fim, se a Carta Precatória faltante para o encerramento da instrução criminal, que tramitava na forma física, foi convertida em virtual, é nítido o esforço do Poder Judiciário em minimizar os efeitos causados pelo distanciamento social imposto e conferir maior celeridade ao feito, o que força a impossibilidade de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleberson Araujo da Silva
, contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT., que decretou sua prisão preventiva, submetendo-o a constrangimento ilegal considerando:
a)
a insubsistência dos pressupostos autorizadores do decreto cautelar de privação da liberdade;
b)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia dos pressupostos das cautelares;
c)
violação ao princípio da presunção de inocência;
d)
existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente a afastar a necessidade da prisão;
e)
inobservância da Recomendação nº. 62/2020-CNJ; e,
f)
excesso de prazo para formação da culpa (Id. 52418989).

Foram anexados documentos (Id. 52418979).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 52659992).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 53016533).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 55263451):

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, II c/c art. 14, II e art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, todos do CP (Ação Penal nº 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008) – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente – 2) Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elidem a segregação cautelar – A necessidade da prisão, por si só, já obsta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – 3) Alega ofensa ao Princípio da presunção de inocência – Não configurado – Prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar a agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP – 4) Alega inobservância à Recomendação n° 62/CNJ – Improcedência - Verifica-se que o paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 4º da Recomendação nº. 62/2020/CNJ hábil a justificar a revogação da sua prisão 5) Alega excesso de prazo para a formação de culpa – Inocorrência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível e caminha para seu encerramento – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020